Tribunal: TJSP
Processo: 1029363-82.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DUPLICATA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – transferência de crédito que se deu por meio de cessão civil de crédito e não de endosso cambial – existência, no contrato de prestação de serviços havido entre a cedente e a devedora/apelada, de cláusula expressa vedando a cessão de créditos decorrentes

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – DUPLICATA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – transferência de crédito que se deu por meio de cessão civil de crédito e não de endosso cambial – existência, no contrato de prestação de serviços havido entre a cedente e a devedora/apelada, de cláusula expressa vedando a cessão de créditos decorrentes daquela avença – características da cessão que afastam a alegada natureza cambial da avença – aplicação do disposto no art. 286 do Código Civil, que autoriza a cláusula proibitiva da cessão de crédito – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029363-82.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DUAS
RODAS
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
AUTOMOTIVO LP, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
VOTO No: 25520
APELAÇÃO No: 1029363-82.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO 12a VARA CÍVEL
JUÍZA: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO
APTE.: DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
APDA.: CLARO S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES

CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
DUPLICATA
DECORRENTE
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS transferência de crédito que se deu por meio de cessão
civil de crédito e não de endosso cambial existência, no contrato de
prestação de serviços havido entre a cedente e a devedora/apelada, de
cláusula expressa vedando a cessão de créditos decorrentes daquela
avença
características da cessão que afastam a alegada natureza
cambial da avença aplicação do disposto no art. 286 do Código
Civil, que autoriza a cláusula proibitiva da cessão de crédito

sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da sentença de fls. 859/863, acrescenta-se que se
trata de embargos opostos por Claro S/A à execução que lhe promove Duas Rodas
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado, sob os argumentos de
que o título não é exigível porque não houve a devida autorização para a cessão do
crédito ao réu, bem como de que a dívida não existe, pois foi totalmente quitada junto
ao credor original, conforme comprovariam os documentos juntados (fls. 1/13).
Os embargos à execução foram julgados procedentes para o fim
de ser reconhecida a inexigibilidade do débito, com a condenação do embargado no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa.
Inconformado, o embargado interpôs apelação (fls. 885/897).
Alegou, em linhas gerais, que a execução embargada está fundada em título de crédito
representado pela duplicata sacada no bojo do contrato de prestação de serviços firmado
entre ele e a endossante. A transmissão de crédito se deu por endosso do título e não por
cessão civil de crédito. Não perquiriu sobre as peculiaridades do negócio jurídico
originário entabulado entre a cedente e a apelada em homenagem ao princípio da
autonomia que rege o direito cambiário. Por isso, a vedação à cessão de crédito prevista
no referido negócio jurídico não lhe é oponível. Ainda que se entenda aplicável à
espécie o regime da cessão civil, a cessão de crédito seria válida, visto que a apelada
permaneceu silente ao receber a notificação informando-a a respeito. Além disso, da
duplicata cedida não constava qualquer cláusula proibitiva de cessão. Pelo que expôs,
requereu a reforma da sentença para o fim de serem rejeitados os embargos, com o
consequente prosseguimento regular da execução.
Em resposta (fls. 885/897), a apelada defendeu o acerto da
sentença.
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 909/910 e
912).
É a síntese necessária.
Consigne-se que ante a oposição apresentada, o julgamento do
recurso se deu em sessão por teleconferência, com ampla possibilidade de sustentação
oral pelas partes.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. arts. 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII
e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao
exame do recurso.
Os embargos foram acolhidos pela i. prolatora da r. sentença nos
seguintes termos: “A pretensão do embargante é procedente. Há irregularidade na
cessão dos títulos de crédito. Nos termos do artigo 286 do CC 'o credor pode ceder o
seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
o devedor; a cláusula proibitiva de cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-
fé, se não consta do instrumento contratual' grifo nosso. Pois bem. O contrato de
prestação de serviços, objeto da cessão impugnada, é claro ao dispor que: '3.8. É
vedado o endosso ou cessão dos valores devidos à contratada para terceiros. A Claro
não pagará e nem se responsabilizará por valores que tenham sido colocados em
cobrança, descontados em brancos ou cedidos a terceiros (inclusive empresas de
fomento mercantil), a não ser nos casos em que a Claro tenha expressamente
autorizado, sob pena de rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação de multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito objeto da(s) operação(ões) ora
proibida(s), responsabilizando-se a contratada perante a Claro pelas perdas e danos
decorrentes da inobservância deste impedimento'. Trata-se do denominado pactum de
non cedendo. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem o
dispositivo legal citado esclarecem que 'a regra estampada na primeira parte do artigo
sob comentários repete o texto do CC/1916 1065 e celebra o princípio de que, em
regra, todo crédito é suscetível de cessão. Ou seja: a cedibilidade é a regra, e a
incedibilidade, a exceção. A incedibilidade significa a impossibilidade legal, de iure e
de facto, de determinado direito ou bem poder ser objeto de cessão. (...) A
incedibilidade do crédito pode decorrer da natureza do vínculo obrigacional de que ele
deriva, da lei ou de convenção entre as partes, quais sejam, credor e devedor (pactum
de non cedendo). Destarte, como há no contrato cláusula proibitiva, a cessão é
ilegítima, pois há de se respeitar contrato celebrado entre as partes, à míngua de
arguição de vício de vontade ou de fatos extintivos ou impeditivos do direito do credor.
Anote-se que o ajuste veda não só a cessão civil de crédito, mas também o endosso
cambial, portanto, mister se faz declarar a inexigibilidade da duplicata. Por fim,
inviável a tese da cessionária de que não tinha ciência da cláusula proibitiva (fl. 835),
porquanto tinha o dever de perquirir a legalidade dos créditos e a possibilidade de sua
cessão. Neste sentido: 'Acentue-se ser legítima a aposição de cláusula de proibição de
cessão de crédito, conforme disposto no art. 286 do Código Civil, não sendo razoável
supor que a faturizadora não tivesse conhecimento dessa vedação, tampouco dispusesse
de meios para sabê-lo: 'Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se
opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação'' (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes
embargos para reconhecer a inexigibilidade do débito e consequente nulidade da
execução, julgando-a extinta, nos termos da fundamentação. Condeno a embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde os desembolsos, bem
como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do
art. 85 do Código de Processo Civil”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de seguinte
teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu válida a
disposição, ao reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp.
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon
e REsp. 265.534/DF, 4a Turma, Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos fundamentos da sentença, acrescentam-se os que se seguem.
Embora a apelante tenha se esforçado para demonstrar que
recebeu o crédito por meio de endosso cambial, o fato é que a transferência se deu por
cessão civil do crédito.
Com efeito, o endosso é ato unilateral que se aperfeiçoa mediante
declaração feita no próprio título, ao passo que a cessão civil de crédito consubstancia
negócio jurídico bilateral. O endosso dispensa a necessidade de notificação do devedor,
o que não ocorre na cessão de crédito, visto que o art. 290 a exige como condição de
eficácia perante aquele.
No caso dos autos, a transferência foi formalizada pelo
instrumento copiado a fls. 91/105 que se trata de evidente contrato de cessão de crédito.
Na referida avença, a empresa Master Brasil S/A (cedente) se comprometeu a ceder ao

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
fundo apelante (cessionário) direitos creditórios formalizados por meio de duplicatas,
cheques ou outros títulos de crédito. Embora tenha constado do referido contrato que os
títulos deveriam ser endossados à apelante, tal previsão ostenta mero caráter formal a
fim de conferir mais segurança à atuação típica de fomento mercantil por ele
desempenhada. Tal previsão legal não desvirtua a nítida natureza contratual
não
cambial da transferência de crédito mencionada.
A reforçar a inexistência de caráter cambial, verifica-se que a
cedente se obrigou solidariamente pela liquidação dos créditos cedidos, o que seria
absolutamente despiciendo se realmente se tratasse endosso. E mais, ao expedir a
notificação que alegou ter sido entregue à apelada, a apelante deixou expressamente
consignado que o fazia para dar cumprimento ao art. 290 do Código Civil. O dispositivo
trata justamente da necessidade de notificação do devedor para que a cessão de crédito
tenha eficácia em relação a ele.
Reconhecida a natureza de cessão civil da transferência de crédito
havida em favor da apelante, aplicável o disposto na parte final do art. 286 do Código
Civil, segundo o qual “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a
natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da
cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento
da obrigação”. No caso, conforme anotado na sentença acima transcrita, havia no
contrato de prestação de serviços cláusula que vedava qualquer espécie de cessão do
crédito dele decorrente (fls. 159).
Descabida a alegação da apelante, de que a cessão de crédito seria
válida porque a apelada não teria apresentado oposição ao receber a notificação,
informando-a a respeito da cessão. Não há prova alguma de que a notificação copiada a
fls. 113, datada de março/2017, tenha sido efetivamente recebida pela apelada. Já o
comunicado de ciência de débito de fls. 114, de maio/2017, foi prontamente respondido
pela apelada, com informação a respeito da existência da cláusula de vedação da cessão
(fls. 117/118).
Também não colhe a alegação da apelante, de que a cláusula não
poderia ser oposta em relação a ela, por não constar da duplicata. Conforme anotado, a
transferência se deu por cessão civil do crédito decorrente do contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
serviços, de modo que cabia à apelante verificar a regularidade da relação contratual que
deu origem ao crédito que lhe foi cedido.
A respeito da questão debatida no presente recurso, confiram-se
os seguintes julgados deste Tribunal:
“APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE
FOMENTO MERCANTIL ("FACTORING") CESSÃO DE CRÉDITO
DUPLICATAS E CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
BOA-FÉ OBJETIVA
Pretensão de reforma da r.sentença de
improcedência - Descabimento Hipótese em que, a despeito do saque
de duplicatas, a aquisição do crédito se operou por cessão do contrato
de locação de equipamentos, e não mediante endosso Contrato de
locação que possuía cláusula proibitiva de cessão
Aditamentos
contratuais posteriores que confirmaram a vigência do ajuste
originário
Impossibilidade de exercer a pretensão de cobrança
apenas com lastro nos aditamentos contratuais, contrariando o
contrato principal Factoring que não agiu de maneira consonante
com a boa-fé objetiva Inaplicabilidade do art.286 do Código Civil
Crédito inexigível em face do devedor RECURSO DESPROVIDO”
(Apelação 1001704-92.2017.8.26.0080, 13a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 01.06.2020);
“FACTORING Faturizadora que recebe título, por cessão civil
de crédito decorrente de contrato de factoring, além de ser parte
legítima em ação, com objetivo de anulação ou de declaração de
inexigibilidade e cancelamento ou sustação de protesto de título de
crédito e de responsabilidade civil, tem obrigação de indenizar os
danos causados ao sacado pelo protesto indevido de título recebido -
Admissível, ainda, em relações jurídicas decorrentes de contratos de
factoring, a oposição de exceções pessoais derivadas do negócio
subjacente ao faturizador/cessionário pelo devedor do crédito/emitente
de título de crédito As relações jurídicas decorrentes do factoring

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
apresentam caráter contratual e não cambial e, em consequência, aos
créditos consubstanciados em um título e transferidos por endosso em
decorrência desse contrato são aplicáveis as disposições relativas às
cessões de créditos (arts. 286 a 298 do CC/2002), dentre elas, a do art.
294, do CC/2002. DUPLICATA Nulas e inexigíveis as duplicatas não
aceitas e protestadas, por indicação, visto que: (a) negada a relação
subjacente pela sacada e (b) os réus não exibiram fatura ou nota fiscal
fatura correspondente à duplicata extraída, nem o respectivo
documentos comprobatórios de recebimento e entrega de mercadorias
ou da efetiva prestação de serviços, requisitos estes indispensáveis para
a emissão e cobrança judicial de duplicata sem aceite, nos termos dos
arts. 1o, 2o, 15 e 20, § 3o, da LF 5.474/68, prova esta que era de ônus da
titular da cártula e que deveria ser produzida por documentos (arts.
373, II, e 374, II, do CPC/2015; e art. 15, II,"b", da LF 5.474/68) -
Reconhecida a nulidade das duplicatas objeto da ação e,
consequentemente, a ilicitude do seus respectivos protestos, de rigor, a
manutenção da r. sentença, na parte em que declarou a inexigibilidade
dos débitos referentes aos títulos, e o cancelamento do seus respectivos
protestos, tornando definitiva a tutela de urgência concedida. (...)
Recurso desprovido” (Apelação 0121690-81.2009.8.26.0001, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 12.11.2018);
“Falência. Pretensão de decretação de quebra em razão do não
pagamento de duplicata entregue à autora, em razão de contrato de
factoring. Irregularidade na cessão de crédito havida. Existência de
cláusula proibitiva expressa de cessão dos direitos e obrigações
decorrentes do contrato de prestação de serviços firmado entre a
cedente e a cedida. Termos devidamente registrados. Inaplicabilidade
da exceção prevista no art. 286 do Código Civil, não se tratando a
autora de cessionária de boa-fé. Protesto irregularmente efetuado, pelo
que injustificado o pleito falimentar. Litigância de má-fé não

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1029363-82.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 25520
configurada. Honorários bem arbitrados. Sentença mantida. Recurso
desprovido”
(Apelação
1065043-33.2015.8.26.0100,
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Claudio Godoy, j.
28.08.2017).
Em suma, é caso de manutenção integral da sentença tanto pelo
que dela constou, como pelos motivos adicionais ora alinhavados.
Por fim, considerada a sucumbência recursal, os honorários
advocatícios devidos aos procuradores da apelada são majorados para 12% (doze por
cento) do valor atualizado da causa (R$ 766.751,91 fls. 13), nos termos do art. 85, §§
2o e 11 do Código de Processo Civil.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator